Tribunal: TJMT
Processo: 1021562-65.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021562-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Associação, Eleição, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LAUDICERIO AGUIAR MACHADO - CPF: 697.275.461-53 (AGRAVANTE), EDSON SILVEIRA DE ARAUJO - CPF: 023.687.021-13 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ SANTOS - CPF: 018.336.701-40 (AGRAVADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MANOEL VIEIRA DA COSTA NETO - CPF: 180.046.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1021562-65.2023.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Laudicério Aguiar Machado e outros

Agravado:
André Luiz Santos

E M E N T A

AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE MANDATO ASSOCIATIVO – DESPACHO INICIAL NÃO PROFERIDO – MANIFESTAÇÃO QUE NÃO PODE SER RECEBIDA COMO CONTESTAÇÃO – ART. 334, CPC –
PREMISSA EQUIVOCADA
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Inteligência do art. 334, caput, do CPC.

No caso, sem a inicial ser recebida, não há como haver contestação no feito, ainda que os réus tenham comparecido nos autos, uma vez que a própria lide sequer existe no mundo jurídico.

É vedado o julgamento com base em premissa equivocada, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, inc. LIV e LV, da CF.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1021562-65.2023.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Laudicério Aguiar Machado e outros

Agravado:
André Luiz Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Laudicério Aguiar Machado e outros, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação desconstitutiva de mandato associativo que lhes move André Luiz Santos, no
decisum
integrativo, esclareceu que a audiência de conciliação deixou de ser designada ante a ausência de manifestação de interesse e que o prazo para a apresentação da contestação teve início quando do comparecimento espontâneo dos réus, além de determinar a intimação do autor para se manifestar acerca da existência da coisa julgada.

Inconformados, os agravantes sustentam que o comparecimento espontâneo nos autos ocorreu antes do recebimento da inicial, não havendo que se falar em abertura do prazo para contestação, visto que sequer a demanda foi conhecida. Seguem sustentando, que a designação da audiência de conciliação é obrigatória, sendo dispensável somente nos casos em que ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse na composição, o que não ocorreu na espécie. Firmes no seu propósito, alegam que ao peticionar nos autos arguindo a litispendência, apesar do comparecimento espontâneo, houve a expressa reserva de se apresentar a contestação após a realização da audiência de conciliação. Alega ainda, que a inicial ainda não foi formalmente recebida e, caso haja a dispensa do ato conciliatório, deve ser determinada a intimação dos réus para apresentação da defesa, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Pugnam pela reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 182672661).

As informações foram prestadas (id. 182997915), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 185430685), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1021562-65.2023.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Laudicério Aguiar Machado e outros

Agravado:
André Luiz Santos

V O T O

Cinge-se dos autos que André Luiz Santos
ajuizou ação desconstitutiva de mandato associativo em desfavor de Laudicério Aguiar Machado e outros
, visando o reconhecimento do
“
impedimento/incompatibilidade dos réus para exercerem os cargos de direção na associação em comento, declarando desconstituídos os respectivos mandatos, haja vista a mudança de cargos na carreira militar que nitidamente causa o impedimento/incompatibilidade superveniente para atuarem nos cargos de direção
,
na Associação dos Cabos e Soldados da PM/BM do Estado de Mato Grosso, ora litisconsorte passiva necessária, determinando outrossim que os réus transmitam a posse nos cargos de presidente e diretor de finanças para seus respectivos substitutos (vice-presidente e vice-diretor de finanças) na forma do estatuto da associação sob pena de multa diária”
, além de requerer

os benefícios da justiça gratuita.

Antes de ter sido proferido o despacho inicial, os reús apresentaram manifestação nos autos, a fim de noticiar a existência de listispendência, requerendo a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, com a condenação por litigância de má-fé, bem como requereram que o início do prazo para apresentação de defesa se desse após a designação de audiência de conciliação entre as partes (id. 106038940 – autos de origem).

Assim, a MMª Juíza determinou a intimação dos autores para menifestação acerca da alegação de listispendência, bem como para emendar a inicial, a fim de comprovar os requisitos ensejadores da justiça gratuita (id. 106163479 – autos de origem).

Após a manifestação do autor, a condutora do feito indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou a intimação do autor para recolher as custas processuais (id. 119205158 – autos de origem).

Diante disso, os réus apresentaram embargos de declaração, alegando omissão quanto à designação de audiência de conciliação, para somente então começar a fluir o prazo para apresentação de defesa (id. 120049870 – autos de origem).

Entretanto, a douta magistrada
a quo
esclareceu que a audiência de conciliação deixou de ser designada ante a ausência de manifestação de interesse e que o prazo para a apresentação da contestação teve início quando do comparecimento espontâneo dos réus, além de determinar a intimação do autor para se manifestar acerca da existência da coisa julgada, de modo que rejeitou os aclaratórios (id. 126508737 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando

que o comparecimento espontâneo nos autos ocorreu antes do recebimento da inicial, não havendo que se falar em abertura do prazo para contestação, visto que sequer a demanda foi conhecida.

Seguem sustentando, que a designação da audiência de conciliação é obrigatória, sendo dispensável somente nos casos em que ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse na composição, o que não ocorreu na espécie.

Firmes no seu propósito, alegam que ao peticionar nos autos arguindo a litispendência, apesar do comparecimento espontâneo, houve a expressa reserva de se apresentar a contestação após a realização da audiência de conciliação.

Alega ainda, que a inicial ainda não foi formalmente recebida e, caso haja a dispensa do ato conciliatório, deve ser determinada a intimação dos réus para apresentação da defesa, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Pugnam pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, com o devido respeito, que todo o tumulto processual que deu ensejo ao presente recurso foi causado pela ansiedade dos próprios réus, ora agravantes, que anteciparam o passo a passo da lide no momento em que apresentaram a petição informando a existência de litispendência.

Todavia, compulsando os autos, não há dúvidas de que no momento em que os réus se manifestaram nos autos, a inicial sequer havia sido recebida pela condutora do feito, ante a inexistência do despacho inicial, conforme exegese do art. 334,
caput
, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.”

Além disso, o autor requereu os benefícios da justiça gratuita, que foi indeferida pela MMª Juíza, a qual determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (id. 119205158 – autos de origem).

À vista disso, com a devida vênia, sem a inicial ser recebida, não há como haver contestação no feito, ainda que os réus tenham comparecido nos autos, uma vez que a própria lide sequer existe no mundo jurídico.

Além disso, ainda há a possibilidade da ação sequer ser recebida ante a eventual existência de coisa julgada, conforme reconhecido pela própria magistrada ao asseverar que “
Em razão da notícia de julgamento da ação n. 1068919-72.2022.8.11.0001, que tramita no 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, não há que se falar em litispendência, mas sim em coisa julgada. Portanto, intime-se o autor para no prazo de 15 dias manifestar-se expressamente sobre a existência de coisa julgada.”
(id. 126508737 – autos de origem).

Não obstante, na manifestação apresentada, os réus afirmaram expressamente que
“considerando não ter sido apreciada a medida liminar, tampouco sendo designada audiência de conciliação entre as partes, o que daria início ao prazo para contestação, os Requeridos reservam-se, no tempo e momento a ser designado pelo Juízo, em apresentar a competente defesa”
(id. 106038940 – autos de origem).

Desse modo, de todo o ângulo jurídico que se observe a celeuma, não há como ter havido a citação da parte ré e muito menos o início do prazo para apresentar a defesa, pois, repiso, sequer a ação foi recebida no caso em voga.

Assim, a orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que conclui seu entendimento com base em premissa equivocada (REsp n 1.149.914/MT), o que definitivamente ocorreu na espécie.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o decisum que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp nº 1.149.914/MT).
”
(RAC n. 0047136-67.2012.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.07.20241 – negritei)

Logo, não há dúvidas de que a o prazo para a defesa, no caso específico dos autos, somente terá início após o recebimento da ação, nos termos do art. 334, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte, para determinar que, após a manifestação do autor, ora agravado, acerca da existência de coisa julgada, seja analisado se a petição inicial preenche os requisitos essenciais, bem como se é caso de deferimento ou não da tutela provisória de urgência requerida, desde que não seja o caso de improcedência liminar do pedido, garantindo o direito dos réus, ora agravantes, de apresentar a contestação no momento processual oportuno.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024